Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-43.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000226-43.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO SOUZA OLIVEIRA - CPF: 055.349.881-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A. B. V. F. O. (VÍTIMA), ANA BEATRIZ VIEIRA FARIA ORTIZ - CPF: 061.666.611-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINTA A PUNIBILIDADE – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Entre a data do recebimento da denúncia e a da sentença condenatória decorreu período de tempo superior a 03 (três) anos, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em concreto na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000226-43.2019.8.11.0006

APELANTE: LUCIANO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de Luciano Souza Oliveira contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 129, § 9°, do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2006 (id. 186539204).

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente,
“reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.”
, no mérito
“absolver o apelante por falta de prova segura da sua culpa, forte no art. 386, VII do CPP.”
(Sic - id. 186539214).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo
“conhecimento do presente recurso, acolhendo-se a prescrição bradada, para o fim de reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarando-se extinta a punibilidade do apelante Luciano Souza Oliveira, com fulcro nos artigos 109, inciso VI, 110, §1º e 107, inciso IV, todos do Código Penal, julgando-se, ademais, prejudicado o exame do mérito recursal.”
(Sic - id. 186539219).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se
“pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 107, IV do Código penal.”
(Sic - id. 194051175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com efeito, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, pela prática do delito tipificado no art. 129, § 9°, do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2006.

Os fatos ocorreram em 13/08/2018 (id. 186539151 – fls. 06/08), sendo a denúncia recebida em 21/02/2020 (id. 186539151 – fls. 47).

A sentença condenatória foi proferida em 23 de junho de 2023 (id. 186539204).

O Ministério Público tomou ciência da sentença em 30/06/2023 (id. 186539206), do qual não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art.110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
”
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal

Assim, constata-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (21/02/2020) e a sentença condenatória (23/06/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de lesão corporal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – TRANSCORRIDOS MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Sendo a pena aplicada inferior a um ano e transcorrido período de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, do Código Penal.
(N.U 0003302-33.2011.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Pelo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ACOLHO A PRELIMINAR para extinguir a punibilidade de Luciano Souza Oliveira pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023